Tribunal: STF
Processo: RHC 268041
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Manoel Candido dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.032.064/SP (docs. 36 e 37).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] reincidente, cumpre pena total de 37 (trinta e sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática de crimes de latrocínio, porte ilegal de arma de fogo e roubo majorado. Cometeu faltas graves em 21/12/2009 (desrespeito a servidor), 16/05/2016 (descumprimento de ordem), 25/05/2016 (descumprimento de ordem), 03/01/2023 (abandono) e 06/09/2023 (subversão à ordem e disciplina). O término de cumprimento de penas está previsto para 31/07/2045 [...]” (doc. 4, p. 3).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
O Recorrente encontra-se em cumprimento de pena na Penitenciária de Junqueirópolis/SP. Atingiu o lapso temporal (requisito objetivo) para o Livramento Condicional em 20/08/2024.
No tocante ao requisito subjetivo, o Recorrente ostenta Atestado de Bom Comportamento Carcerário, emitido pela direção da unidade prisional.
Contudo, o Juízo da Execução indeferiu o benefício sob o argumento de “ausência de requisito subjetivo”, fundamentando-se exclusivamente no histórico prisional e em faltas graves pretéritas, a última ocorrida em 06/09/2023. Tal decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e, posteriormente, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
O v. Acórdão do STJ, ora recorrido, negou provimento ao Agravo Regimental sob o fundamento de que, conforme o Tema 1161, o magistrado pode avaliar todo o histórico prisional, não se limitando aos últimos 12 meses, e que rever tal decisão demandaria reexame fático-probatório.
Todavia, data venia, a decisão recorrida perpetua uma sanção de caráter perpétuo, violando garantias constitucionais fundamentais [...].  (doc. 54, p. 2).
 
E, ao final, requer:
 
a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional; b) A concessão da ordem de Habeas Corpus para reformar o v. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça e a decisão do Juízo das Execuções da Comarca de Presidente Prudente/SP, determinando-se a concessão imediata do Livramento Condicional ao Recorrente MANOEL CANDIDO DOS SANTOS, uma vez preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos (art. 83 do CP), ou, subsidiariamente, que seja determinada a realização de Exame Criminológico para aferição atual de mérito, afastando-se a vedação baseada exclusivamente em fatos pretéritos. c) A expedição do competente Alvará de Soltura. (doc. 54, pp. 4-5).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de livramento condicional. 2. O agravante alegou cumprimento do requisito objetivo para obtenção do benefício e apresentou atestado de bom comportamento carcerário. Sustentou que as instâncias ordinárias indeferiram o pedido com base na gravidade dos delitos praticados e em faltas disciplinares pretéritas, ocorridas há mais de um ano. 3. As decisões anteriores fundamentaram o indeferimento do livramento condicional na ausência do requisito subjetivo, considerando o histórico prisional do agravante, permeado por faltas graves, e a gravidade dos crimes cometidos. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve ser avaliado exclusivamente com base em elementos atuais da execução penal ou se deve considerar todo o histórico prisional do apenado. III. Razões de decidir 5. O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1161 do STJ. 6. A análise desfavorável do mérito do condenado, baseada nas peculiaridades do caso concreto e em fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do benefício pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 7. A modificação das premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem demandaria reexame do conteúdo probatório, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. 8. Inexistência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses referido no art. 83, III, “b”, do Código Penal. 2. A análise desfavorável do mérito do condenado, baseada nas peculiaridades do caso concreto e em fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento de benefícios pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 3. O reexame de matéria fático-probatória é inadmissível na via estreita do habeas corpus. (doc. 47, p. 1 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. No caso, “[a] análise desfavorável do mérito do condenado, baseada nas peculiaridades do caso concreto e em fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do benefício pelo inadimplemento do requisito subjetivo” (doc. 47, p. 1 – grifei). E, nessa perspectiva, divergir da referida Quinta Turma demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 252.484 AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26/3/2025 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 206.729 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre Moraes, Primeira Turma, 11/11/2021 – grifei).
 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator